Tribunal: TJDFT
Processo: 0734175-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DÉBITO EM CONTRA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DOS RENDIMENTOS BRUTOS. 30%. POSSIBILIDADE. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o recorrente pretendeu a limitação dos descontos realizados em seu contracheque, de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente. 1.1. Nesta sede recursal, aduz a agravante que os descontos de empréstimos por parte do agravado, tanto desconto em folha e débito em conta, totalizam mensalmente a quantia de R$ 8.676,33, ou seja, 99,80% de sua renda bruta, subtraindo os descontos legais. Requer a redução dos valores das parcelas de empréstimos (consignados e débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente à concessão de crédito, ao patamar de 30% da sua remuneração.

2. Inicialmente, ressalta-se que o limite legal de 30% (trinta por cento) se refere apenas a descontos em folha de pagamento. Àqueles lançados em conta bancária, o referido limite consubstancia-se em construção jurisprudencial (e não em lei), daí porque o confronto com o caso concreto opera-se em um nível de razoabilidade e proporcionalidade, não tendo critérios singelamente matemáticos. 2.1. Outrossim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na estipulação de cláusula contratual que permita a consignação de valores de empréstimos em conta bancária, até porque diferentes modalidades de financiamentos têm como modo de quitação o desconto dos seus respectivos valores em conta bancária. 2.2. A ilegalidade pode surgir, no caso concreto, quando o exercício regular de um direito da instituição financeira, representado pela consignação de descontos em conta bancária, convola-se, por fato superveniente, normalmente inadimplemento do devedor, em abuso de direito, representado pelo lançamento sucessivo de descontos, que totalizam valores muito superiores à capacidade de pagamento do correntista, privando-o de condições mínimas de sobrevivência. É um cenário de ilicitude sem dúvida, mas a ser aferido individualmente, demanda a demanda. 2.3. No caso dos autos, o valor de todos os empréstimos, incluindo os consignados se aproxima do total da remuneração líquida recebida pela agravante. 2.4. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o art. 116. 2.5. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.6. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

3. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.1. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos.

4. Jurisprudência: “(...) 5. A instituição financeira deve debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. (...)” (07045323820228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 29/8/2022.)

5. Deve haver a reforma da decisão para determinar a limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do agravante em 30% de seus rendimentos brutos, após o abatimento dos descontos compulsórios.

6. Agravo de instrumento provido.